Tribunal: TJDFT
Processo: 0715428-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. EXECUÇÃO DA LIMINAR. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO. 5 DIAS. NÃO TRANSCORRIDO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA. VEÍCULO. PERMANÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/69, uma vez comprovada a mora ou inadimplência do devedor, fica configurado o fundamento para a busca e apreensão liminar do bem alienado fiduciariamente. No entanto, a sua propriedade, posse plena e exclusiva em favor do credor, dar-se-á tão somente, após cinco dias da execução da medida, quando então tiver decorrido o prazo legal de purgação da mora.
2. No caso sub judice, não foi executada a liminar de busca e apreensão, com o transcurso do prazo legal para a quitação do débito pelo devedor. Assim, não se consolidou a posse e propriedade em favor do agravante.
3. Não se vislumbra prejuízo ao recorrente e nem tampouco desrespeito ao Decreto-Lei 911/69 a decisão que determina a permanência do veículo no Distrito Federal, a fim de viabilizar eventual restituição em caso de pagamento da dívida ou improcedência do pedido.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.